Tribunal: TJPA
Processo: 0818059-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818059-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

PROCURADOR: ADAIL BATISTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818059-36.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA(VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: RMB MANGANÊS LTDA

ADVOGADOS: FERNANDO ALVES RODRIGUES – OAB/MG 132.374 E MOISÉS ALMEIDA BARBOSA – OAB/MG 114.148

AGRAVADO:

BALBI E FARIAS LTDA – EPP( ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELLI)

ADVOGADO: ADAL BATISTA LIMA – OAB/TO 8.111

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE NO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO À CORREÇÃO COM EXIBIÇÃO DO

RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO BANCÁRIO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEGUIDO DO RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818059-36.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA(VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: RMB MANGANÊS LTDA

ADVOGADOS: FERNANDO ALVES RODRIGUES – OAB/MG 132.374 E MOISÉS ALMEIDA BARBOSA – OAB/MG 114.148

AGRAVADO:

BALBI E FARIAS LTDA – EPP( ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELLI)

ADVOGADO: ADAL BATISTA LIMA – OAB/TO 8.111

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RMB MANGANÊS LTDA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória

que

julgou improcedentes as impugnações apresentadas.( PJe ID 17002330, páginas 2-4)

As

razões recursais aludem como único

argumento central

a nulidade do laudo de avaliação

por:

-

ausência da Agravante no momento da diligência;

- falta de prova quanto à imprestabilidade dos veículos ao ponto de adjetivá-los como sucatas;

- inexistência

de análise de todas as partes componentes do bem como, por exemplo,

pneus e capturação de imagens do interior de cada veículo e

- não explicação da depreciação apontada que supera a casa dos cem mil reais nos bens avaliados e todos em descompasso com a Tabela FIPE.

E, ao final, requer a:

- concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada para suspender os atos expropriatórios

com a

determinação de nova avaliação e

- conhecimento e provimento do Recurso nos termos ora avençados.( PJe ID

17002325 páginas 1-14).

Distribuídos incialmente à Desembargadora Luana

de Nazareth A.H. Santalices, a relatora se reservou para apreciar a liminar após as contrarrazões, que foram apresentadas no PJe ID

18738934, páginas 1-13.

Redistribuídos à minha relatoria por força da decisão indicativa da prevenção com o Recurso de Agravo de Instrumento nº 0815704-53.2023.814.0000, determinei
a

juntada do Relatório de Conta do Processo e pagamento dobrado do preparo.( PJe ID 19945110,páginas 1-2).

No PJe ID 20273285, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando a inércia do Agravante quanto ao recolhimento acertado do preparo.

É o relatório que apresento.

Peço pauta para julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBGARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0818059-36.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA(VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: RMB MANGANÊS LTDA

ADVOGADOS: FERNANDO ALVES RODRIGUES – OAB/MG 132.374 E MOISÉS ALMEIDA BARBOSA – OAB/MG 114.148

AGRAVADO:

BALBI E FARIAS LTDA – EPP( ROTTA MINERAÇÃO E TRANSPORTES EIRELLI)

ADVOGADO: ADAL BATISTA LIMA – OAB/TO 8.111

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA,

o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma dobrada mediante exibição da devida documentação antes assinalada, sob pena de deserção.

Indubitavelmente, o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
RMB MANGANÊS LTDA
deixou transcorrer em silêncio a oportunidade da correção de sua falha, a saber: esquecimento quanto à juntada do relatório de conta do processo que ensejou o pagamento dobrado do preparo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, c/c artigo 1.007, § 4º, do CPC.

Nesse trilhar, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Inexistência da correção do requisito extrínseco de admissibilidade recursal, configurado está a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrumento por ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente informe

ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/07/2024